Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706020-37.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICK ANDRADE ARRIVABENE, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, PATRICK ANDRADE ARRIVABENE D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a) para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões (ID 72134816). Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator